Tribunal: STF
Processo: ARE 1550094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO.



    1. PRELIMINAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. AUSÊNCIA DE LACRE NA SUBSTÂNCIA ILÍCITA EXAMINADA (CRACK). INOCORRÊNCIA. PSICOTRÓPICO VEDADO POR CLIPES METÁLICOS. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE NULIFICAR O RESULTADO. CONSTATAÇÃO DE FORMA PATENTE QUE SE TRATAVA DE CRACK. LAUDO TOXICOLÓGICO ELABORADO POR SERVIDORES ESTADUAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU A NATUREZA DA DROGA. ADEMAIS, HÁ LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, A CORROBORAR O AVENTADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU.



    2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DA DROGA E VALOR PECUNIÁRIO APRENDIDOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE.



    3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRAFICANTE. COEXISTÊNCIA POSSÍVEL. TIPO PENAL MÚLTIPLO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    4. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. INVIABILIDADE. DEVE SER MANTIDA A VETORIAL ALUDIDA, EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA (CRACK) E DA QUANTIDADE (54G). AUMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e XLVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente